Tribunal: TJSP
Processo: 2053504-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000560402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2053504-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DANDEC
INDUSTRIA E COMÉRCIO - EIRELI, é agravado AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 21 de julho de 2020
AUGUSTO REZENDE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2053504-86.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 10621
Agravo de Instrumento no 2053504-86.2020.8.26.0000
Agravante: Dandec Industria e Comércio - Eireli
Agravado: Amil Assistência Médica Internacional S.A.
Comarca: São Paulo
Voto no 10.621
Tutela de urgência. Plano de saúde coletivo. Reajuste por aumento
de custos e sinistralidade. Possibilidade, a princípio, dos reajustes
acima dos índices da ANS. Eventual abuso não evidenciado, por
ora, devendo ser apurado no curso da ação, mediante contraditório
e
instrução
probatória.
Requisitos
da
antecipação
não
demonstrados. Liminar indeferida. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que indeferiu a concessão de tutela antecipada para o fim de
afastar os reajustes por sinistralidade aplicados ao contrato de plano
de saúde entre as partes desde o ano de 2017, substituindo-os pelo
reajustes aplicados aos contratos individuais.
Sustenta o agravante que o contrato entre as partes é
um falso coletivo, porquanto assegura oito vidas integrantes de um
grupo familiar, o que o descaracteriza como contrato coletivo
empresarial. Diz que conforme regras da ANS, aos contratos com
menos de 30 vidas é indicado o agrupamento de contratos para
diluição da sinistralidade, o que não se sabe se foi observado pela
agravada, pela ausência de informações. Afirma que não foram
comprovados pela agravada os itens que compuseram o aumento.
Requer a redução da mensalidade de R$ 6.467,70 para R$ 4.948,02
ao menos até o final da demanda.
Recurso
tempestivo,
preparo
recolhido
(fls.
13),
processado sem efeito suspensivo (fls. 17) e contraminutado (fls.
23/31).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2053504-86.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 10621
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 21).
É o relatório.
Em análise preliminar, não me convenço do desacerto
da decisão agravada.
Para a concessão da liminar devem estar presentes, de
plano, a probabilidade do direito invocado e o risco de dano ou de
prejuízo ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), elementos
esses aptos a justificar a concessão da tutela de urgência, os quais
não se apresentam aqui suficientemente demonstrados.
Na espécie dos autos, não é possível concluir desde
logo que os referidos reajustes não corresponderam ao aumento dos
custos para a manutenção do plano ou englobam também reajustes
por faixa etária, dado o número de beneficiários que integram o
contrato.
Cuida-se de contrato coletivo, ao qual não se aplicam,
em regra, os percentuais definidos pela ANS. Assim, o fato de o
percentual fixado para majoração da mensalidade exceder aquele
autorizado pela agência reguladora aos planos individuais não
permite, de pronto, concluir pela sua abusividade.
Como se sabe, os contratos coletivos possuem
reajustes livremente pactuados, o que lhes possibilita, num primeiro
momento, a comercialização no mercado por preços mais baixos e
atraentes.
O exame das questões suscitadas, em especial a
própria categoria do contrato e a evolução das mensalidades,
depende da apuração de aspectos fáticos, não sendo o caso de já

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2053504-86.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 10621
declarar, em cognição sumária, a apontada abusividade.
Há que se aguardar, portanto, o contraditório assim
como a instrução probatória para se reconhecer eventual conduta
abusiva por parte das rés, que quando da prolação da decisão aqui
agravada não se evidenciava.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator